Tribunal: TJDFT
Processo: 0727196-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO. ALUGUEL. IMÓVEL COMERCIAL. RENOVAÇÃO DE PEDIDOS JÁ APRECIADOS. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que arbitrou multa por litigância de má-fé em desfavor do executado, ora agravante, no valor de 5% (cinco por cento) do valor da causa, com fundamento no artigo 80, incisos V e VI, c/c artigo 81 do CPC.
2. A apresentação de diversas petições e a interposição de reiterados recursos revolvendo matéria já examinada e decidida, é uma das práticas que pode culminar na aplicação da penalidade por litigância de má-fé.
3. Firme no objetivo de coibir expedientes que apenas tumultuam a prestação jurisdicional, consumindo tempo e recursos que deveriam se destinar a casos que, de fato, demandam a revisão pelos juízos, impõe-se a aplicação das disposições dos arts. 80 e 81, caput, do CPC.
4. Diante do caráter protelatório da impugnação da origem, que configura mera rediscussão de matérias preclusas, inclusive julgadas na sentença dos embargos de terceiro, correta a imposição da aplicação da multa pelo juiz de origem.
5. Por outro lado, a multa aplicada, no percentual de 5% sobre o valor da causa, configuraria um valor muito alto. 5.1. Dentro deste contexto, deve ser reduzida a multa ao equivalente a 3% (três por cento) sobre o valor da causa, sendo que, acaso o recorrente prossiga com a apresentação de incidentes e com a interposição de recursos protelatórios, tal valor poderá ser majorado, até o percentual de 10% (dez por cento), previsto na norma.
6. Recurso parcialmente provido.